Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700804-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEL MANOEL DE FRANCA AGRAVADO: HIGHOR TALLES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIEL MANOEL DE FRANÇA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0701813-85.2019. O Juízo indeferiu o pedido de penhora do faturamento mensal da sociedade empresária HTM Consultoria e Serviços - ME por entender que seria medida excepcional e, portanto, deveria ser precedida de outros meios de constrição em consonância com a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC (ID 13686221). Nas razões do agravo, o recorrente pede a penhora de 30% do faturamento da empresa do agravado, tudo com base no art. 866 do CPC, tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas para encontrar bens para quitar o débito, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Pugna pela antecipação de tutela, por demonstrar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória e viabilizar o faturamento mensal da empresa. Preparo recolhido (ID 13686213). Indeferi a antecipação de tutela da pretensão recursal (ID 13753784). Intimei o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso (ID 12363819), todavia, apesar de intimado, preferiu não contrarrazoar o recurso (ID 12954536). Tendo em vista a pretensão deste agravo, que é penhora de faturamento da empresa, e a decisão do Superior de Justiça no ProAfR no REsp 1666542/SP, determinei a intimação das partes para se manifestarem, se assim quiserem. O agravante não concorda com a suspensão. Aponta que a empresa do agravado é empresa individual e a natureza jurídica daquela não equivale à natureza das pessoas jurídicas indicadas no ProAfR no REsp 1666542/SP. Pondero que recentemente esta Turma concluiu o julgamento do agravo de instrumento no 0723546-13.2019.8.07.0000, acórdão 1228760, relacionado à outra penhora de bens do agravado destes autos; todavia, são situações distintas. É o relatório. O Juízo na decisão agravada indeferiu (Id 52144715 autos principais) o pedido de penhora de faturamento da empresa, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID52081723, uma vez que a medida requerida é excepcional e, portanto, deve ser precedida de outros meios de constrição em consonância com a ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Desse modo, fica intimada a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2019 22:24:12.” EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Como posto no relatório desta decisão, recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial no 1.835.864/SP (Tema 769) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar tese sobre a possibilidade ou não de penhora do faturamento de empresa, questão também debatida no REsp no 1.835.865/SP e no REsp no 1.666.542/SP. Confira-se a ementa da decisão: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1835864/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 05/02/2020) A determinação envolve a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1.037 do CPC). Considerando especificamente as razões da sentença e a matéria discutida neste recurso (possibilidade de penhora de faturamento), necessário o sobrestamento, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, mesmo tratando de empresa individual: o conceito jurídico e contábil de “faturamento” é semelhante. Determino o sobrestamento do feito até o julgamento dos aludidos recursos representativos da controvérsia (Tema 769) pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator